Tribunal: TJDFT
Processo: 0737703-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. MEDIDA EXCEPCIONAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL ESTABELECIDO NA ORIGEM. PEDIDO PARA QUE PRAZO PARA O RECEBIMENTO SEJA VITALÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Como a gratuidade de justiça já foi concedida em primeira instância, a agravante não tem interesse recursal nesse aspecto, pois busca a reforma da decisão sobre questão acolhida pelo Juízo originário.
2. A fixação de alimentos entre ex-cônjuges possui caráter excepcional, tendo em vista que a separação ou o divórcio acarretam a extinção do dever de mútua assistência previsto no art. 1.566 do CC. 2.1. O dever de assistência entre os cônjuges somente se convola em obrigação alimentar depois da separação ou do divórcio, quando um deles não puder prover o próprio sustento devido às suas condições pessoais, consoante a inteligência dos arts. 1.695, 1.702 e 1.704 do CC.
3. No caso, é prudente e razoável manter os alimentos provisórios na forma arbitrada pela r. decisão agravada – 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do agravado pelo período de 2 (dois) anos, deduzidos apenas os descontos compulsórios (IRRF e contribuição previdenciária) – tendo em vista que as reais necessidades da alimentada e as possibilidades do alimentante serão objeto de ampla cognição no Primeiro Grau, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 3.1. Assim, não merece prevalecer o pedido de majoração do percentual dos alimentos provisórios estabelecido pelo Juízo a quo, nem o pedido de que o prazo para o recebimento seja vitalício.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.